Tribunal: TJSP
Processo: 1504761-31.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1504761-31.2018.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado NATULAB LABORATORIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504761-31.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 12786
2
Voto no 12786
Embargos de Declaração no 1504761-31.2018.8.26.0014/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Natulab Laboratórios S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do
decisum
suficientes
à
resolução
da
controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
156/162, que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, ora
embargante, mantendo, assim, sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial,
arbitrados os honorários de advogado em 10% do valor atualizado da causa.
Alega a embargante, em resumo, haver omissão no julgado, ao não
considerar que: “... ajuizou a execução fiscal em 21/07/2018, após a inscrição do débito
em divida ativa em 20/6/2018. O pedido de retificação da Gare em ambos os casos
ocorreu após a inscrição do débito: 1) quanto a CDA 1253992656 (mês 01/18) o
pedido de retificação da GARE foi protocolado apenas em 17/07/2018, conforme fls. 91
e 94. Não havia óbices ao ajuizamento, eis que havia necessidade de se verificar a
idoneidade do pagamento e efetuar as providências de retificação, se o caso, mediante
análise da Secretaria da Fazenda. 2) Quanto a CDA 1253992667 o pedido de
retificação foi protocolado apenas em 20/08/2018, conforme fls. 92, ou seja, somente
após o ajuizamento que ocorreu em 21/07/2018. Em ambos casos quem deu causa ao
ajuizamento da ação foi o executado, na medida em que efetuou o pagamento das guias
com erro no mês de referência, o que impede que o sistema faça a alocação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504761-31.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 12786
3
pagamento no respectivo débito”. Defende que o contribuinte deu causa à ação, pois foi
desidioso no cumprimento das obrigações acessórias (preenchimento das guias de
recolhimento).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
In casu, a parte embargante questiona os fundamentos do julgado.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“E, no caso presente, verifica-se do teor dos documentos apresentados pela
executada que, quando da propositura da execução fiscal, parte do crédito tributário
em cobrança já estava cancelado e parte já estava pago desde o dia 11.07.2018 (fls. 78
e seguintes).
O que houve, na realidade, foi que a Fazenda do Estado de São Paulo, por
desídia em atualizar seu sistema, ajuizou a presente demanda, em 21.07.2018. Note-se,
inclusive, que, em setembro de 2018, ainda não tinha regularizado a pendência (fl. 93).
Nestes termos, considerando que a exequente deu causa à propositura da
demanda, devida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios”
(destaquei).
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram suficientes à
resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504761-31.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 12786
4
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF,
Relatora Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504761-31.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 12786
5
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza
do instituto.
Ademais, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses
previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica em fazer
menção explícita de dispositivos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator